Tribunal: TJDFT
Processo: 0714592-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714592-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE ALVES PEREIRA AGRAVADO: ESPÓLIO DE HUGO REBELLO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ ALVES PEREIRA contra a decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que, no processo no 0710675-56.2017.8.07.0020 em desfavor do ESPÓLIO DE HUGO REBELLO, indeferiu o processamento do cumprimento de sentença, ante a falta de interesse de agir. Nas razões recursais (ID 16519312), narra estar contido no dispositivo da sentença que a declaração de nulidade e, portanto, a expedição dos ofícios ao Cartório de Registro de Imóveis está condicionada ao ressarcimento ao agravante do montante de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), referente ao saldo devedor do imóvel quitado perante à Equilíbrio Incorporações Ltda. Aduz não ter o agravado comprovado o adimplemento da obrigação, razão pela qual o juízo de origem não pode determinar a expedição dos ofícios. Caso contrário, não será possível o cumprimento do título judicial, pois sua eficácia demanda a ocorrência do termo, qual seja o ressarcimento. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo a fim de sustar os efeitos da decisão objurgada. No mérito, requer sua reforma. Preparo efetuado (ID 16519314). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o processamento do cumprimento de sentença, ante a falta de interesse de agir. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro a urgência do pleito, pois, muito embora o juízo agravado tenha indeferido o processamento do cumprimento de sentença, verifica-se ter condicionado o prosseguimento do feito à preclusão do decisum vergastado. Nesse contexto, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 8 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator